Tribunal: TJSP
Processo: 2053240-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos exequentes de afastar aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 dos cálculos elaborados em cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública que deve ser parcialmente reformada – Questão de ordem pública passível de ser analisada mesmo diante do trânsito em julgado do título – Aplicação dos temas no 810

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos exequentes de afastar aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 dos cálculos elaborados em cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública que deve ser parcialmente reformada – Questão de ordem pública passível de ser analisada mesmo diante do trânsito em julgado do título – Aplicação dos temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ADRIANA LAURA AGUIAR
BALESTRERO, GUILHERME BARRETO COSTA JUNIOR, NANCI
MIRANDA SILVA, LEONARDO AMERICO JANUARIO, MARIA ALICE
LEONARDO GOMES, JOSE FLORISVALDO ALVES PEREIRA, ROSANA
CRISTINA TORATTI, CARLOS ROBERTO AMANCIO, JOÃO BATISTA
MACHADO VERÍSSIMO, FABIANA ANDREA TONON CAMARGO, ANA
LUCIA DE SOUZA, LUIS EDUARDO ROSSI, WILLIAN RICARDO
MATTIAZZO,
CLEIDE
MARIA
CARLOS
SIQUEIRA,
DEVANIR
MARQUES,
EDSON
AKITOSHI
SATO,
MARTA
MARIA
DO
NASCIMENTO,
ROSEMARY
FLAVIO
NOGUEIRA
SATO,
JOSÉ
FERNANDO TRINDADE LIMA e ANGELA APARECIDA CALEGARI
PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
2
Agravo de instrumento no:
2053240-69.2020.8.26.0000
Agravante:
ADRIANA
LAURA
AGUIAR
BALESTRERO
E
OUTROS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28527
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Pretensão
dos
exequentes
de
afastar
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009
dos cálculos elaborados em cumprimento de
sentença

Decisão
que
acolheu
impugnação da Fazenda Pública que deve
ser parcialmente reformada
Questão de
ordem pública passível de ser analisada
mesmo diante do trânsito em julgado do
título
Aplicação dos temas no 810 do
Supremo Tribunal Federal e no 905 do
Superior Tribunal de Justiça
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA LAURA
AGUIAR BALESTRERO E OUTROS contra a r. decisão de fl. 579 do
processo de origem que, nos autos de cumprimento de sentença
movido em face do ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu a impugnação
do agravado a fim de aplicar a Lei Federal no 11.960/2009 para
fins de juros e correção monetária, uma vez que o título executivo
transitou em julgado com tais termos.
Sustenta a agravante, em síntese, que deve ser afastada a
aplicação da TR como índice de correção monetária durante todo o
objeto da execução, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RExt no 870.947 (Tema 810) rejeitou os embargos de
declaração
para
modulação
temporal
dos
efeitos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
3
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que toca à correção
monetária, devendo se aplicar o IPCA-E a todo o período
considerado. Alega que os juros de mora e a correção monetária se
tratam de consectários legais que se vencem mês a mês, impondo-
se a observância do índice vigente ao tempo do respectivo
vencimento, respeitando-se o princípio do tempus regit actum.
Aduz que o índice adotado para a correção monetária se trata de
matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo
e em qualquer grau de jurisdição, não se configurando ofensa à
coisa julgada.
Requer, assim, a reforma da r. decisão para que se reconheça o
IPCA-E como índice correto para a correção monetária.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, sem
pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta de agravo às fls. 603/609.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Primeiramente, destaque-se que o Provimento CSM no 2550/2020,
com redação alterada pelo Provimento CSM no 2552/2020, através
de seu art. 5o, caput, dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
4
No período estabelecido no art. 1o deste
provimento, permanecerão suspensos os prazos
processuais e as sessões de julgamento, exceto
as
virtuais
das
Câmaras
Ordinárias,
das
Câmaras Reservadas (Ambiental e Empresarial)
e da Câmara Especial, cuja realização será
mantida, ressalvadas as hipóteses previstas na
Resolução no 549/2011, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017, deste Tribunal.
Desta forma, em que pese a certidão à fl. 601 enuncie que “a
contagem de prazos está suspensa nos termos do
Provimento CSM 2550/2020”, tal disposição não se aplica aos
prazos para oposição ao Julgamento Virtual.
Assim, haja vista o decurso do prazo previsto na Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça para oposição ao
julgamento virtual sem manifestação nesse sentido, o processo se
encontra apto para ser julgado através deste procedimento.
Em relação ao mérito, cuida-se de cumprimento de sentença
promovido pelos agravantes para recebimento de diferenças
reconhecidas por esta Corte em voto da lavra da DD.
Desembargadora Regina Capistrano, cuja ementa restou assim
redigida:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
QUINQUÊNIOS
BASE
DE
CÁLCULO
VENCIMENTOS INTEGRAIS, COMPOSTOS PELO
SALÁRIO
BASE
OU
PADRÃO
MAIS
AS
VANTAGENS PECUNIÁRIAS, EXCETUADAS AS
EVENTUAIS EXCLUSÃO, TAMBÉM, DA BASE DE
CÁLCULO, DOS ADICIONAIS (IGUAIS OU DE
NATUREZA DIVERSA) VEDAÇÃO DO CHAMADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
5
"EFEITO CASCATA", BEM COMO DAS VERBAS DE
CARÁTER
EVENTUAL
OU
TRANSITÓRIO.
RECURSO
AO
QUAL
SE
DÁ
PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
(TJSP; Apelação Cível 0008964-08.2009.8.26.0053;
Relator (a): Regina Capistrano; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/07/2012; Data de Registro:
01/08/2012)
Cumpre ressaltar que os índices de juros e correção monetária
foram fixados nos seguintes termos (fl. 68):
Dessa forma, a partir de 30 de junho de 2009,
data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09,
os
juros
e
a
correção
monetária
serão
computados conforme o disposto no artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação determinada
pela Lei no 11.960/09.
(TJSP; Apelação Cível 0008964-08.2009.8.26.0053;
Relator (a): Regina Capistrano; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/07/2012; Data de Registro:
01/08/2012)
Alegou a agravada em impugnação a existência de excesso,
consistente na utilização do IPCA-E, uma vez que este índice
somente pode ser utilizado a partir de 25 de março de 2015.
Consoante alegou em fls. 448/463 dos autos de origem:
Assim, resta claro, que a decisão do Tema 810
interpretou a aplicação da Lei 11960/2009 nos
exatos termos da questão de ordem na ADI, ou
seja, a lei é inconstitucional, porém, deve ser
aplicada
até
25.03.2015.
Pois
como
bem
ressaltou o Ilustre Relator em seu voto:
O vento que venta lá tem que ventar aqui!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
6
Pois bem, seguindo os princípios da segurança
jurídica, da unidade, da isonomia e da congruência das decisões judiciais, todos previstos implicitamente na Constituição Federal, o Ilustre Relator cuidadosamente
proferiu seu voto uniformizando a decisão para
o momento pré e pós expedição do requisitório,
no que foi seguido por maioria dos votos.
Há que se pontuar, Vossa Excelência, que uma
leitura
acurada
do
voto
proferido,
principalmente no seu dispositivo, é possível
perceber o relator partiu de uma interpretação
teleológica, e não literal, da lei para adequar
sua aplicação ao caso concreto, e, principalmente, conferir isonomia e
uniformidade das decisões proferidas pela Corte
Suprema.
Assim, a tese firmada na repercussão geral a
respeito da atualização de débitos em face da
Fazenda Pública, ao contrário do que vem se
consolidando
em
jurisprudência
desse
r.
Tribunal de Justiça, é pela aplicação da TR até
25.03.2015 e, somente a partir de então, o IPCA-
E.
A questão, assim, reside em definir qual índice aplicável para
correção monetária, diante do cenário dos autos. Neste contexto, a
jurisprudência desta Corte tem entendimento assentado no sentido
de que os consectários da condenação consistem em matéria de
ordem pública. cuja aplicação é imperiosa mesmo nos processos
que seguem execução. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM
AGRAVO
INTERNO.
INADEQUAÇÃO.
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIBILIADE.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRAZO
RECURSAL
DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
7
SUPERVENIENTE.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP
2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS
EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA
À
COISA
JULGADA
FORMADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são
os embargos de declaração e não o agravo
interno o recurso cabível para "suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".
2. No presente caso, mostra-se inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal, porquanto
os prazos dos recursos de agravo interno e
embargos
de
declaração
possuem
prazos
distintos,
15
(quinze)
e
5
(cinco)
dias,
respectivamente, e o presente recurso foi
apresentado após o termo final para oposição
dos aclaratórios.
3.
A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal
Federal traduz o mesmo entendimento firmado
por
esta
Corte
no
Recurso
Especial
1.205.946/SP, ao reconhecer a repercussão
geral da questão constitucional nos autos do AI
842.063/RS,
adotando
posicionamento
no
sentido de que a Lei 9.494/97, alterada pela
Medida Provisória 2.180-35/2001, abrange os
processos pendentes de julgamento, ainda que
ajuizados em data anterior a entrada em vigor
da lei nova, em razão do princípio tempus regit
actum.
4. A correção monetária e os juros de mora,
como
consectários
legais
da
condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício.
Logo, não há falar em reformatio in pejus.
5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de
mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicada no mês de
regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros
moratórios deve ser aplicada imediatamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
8
todos os processos, abarcando inclusive aqueles
em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa
julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,
DJe 25/09/2015). Agravo interno conhecido em
parte e improvido”.
(AgInt no REsp no 1577634/RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, publicado em 30.5.16).
Neste passo, em relação à correção monetária e incidência de juros
de mora, aplicam-se o decidido pelas Cortes Superiores nos
julgamentos do RE 870.947 (Tema no 810 do Supremo Tribunal
Federal) e REsp no 1.495.146 (Tema no 905 do Superior Tribunal e
Justiça).
De acordo com o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
a partir do julgamento do mérito do RE 870.947/SE Tema no 810,
foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator
Ministro Luiz Fux:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
9
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Presidiu
o
julgamento
a
Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Nesse passo, em 03/10/2019, o E. STF, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei n. 11.960/09,
deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), sem modulação de
efeitos, observado ainda eventuais recursos que possam advir dos
embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Salienta-se ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
proferido no Tema no 905, quando foi fixada a seguinte tese para
condenações judiciais da Fazenda Pública em relação aos
servidores públicos, como é o caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
10
“3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”

Portanto, em relação aos acréscimos, deve ser observado o
decidido no RE 870.947 (Tema 810 - STF) e RESP 1.495.146
(Tema 905 STJ).
Vale lembrar que a ausência de trânsito em julgado do quanto
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE não impede a
revisão da questão nos termos do art. 1.040, inciso II, do atual
Código de Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053240-69.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28527
11
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso. Em
razão do resultado, invertidos os ônus de sucumbência.
RUBENS RIHL
Relator